Tribunal: TJDFT
Processo: 0729866-65.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. ARTS. 28 E 29 DO CTB. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. TEORIA DO CORPO NEUTRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais em ação que envolve responsabilidade por acidente de trânsito - colisão traseira.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e dispensado do preparo, tendo em vista a documentação apresentada pela recorrente, que comprova a condição de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas. (ID. 46805135).
3. Narra o autor em sua petição inicial, no dia 15/08/2022, por volta das 19h55 min, na via SETOR N QNN 31AE A, próximo a Universidade Católica Campus Ceilândia, estava conduzindo o meu carro pela faixa da esquerda, quando viu uma mulher com uma criança de aproximadamente 8 anos de idade, dando sinal de vida, solicitando a parada para sua travessia, em frente a uma faixa de pedestres. Aduz que foi diminuindo a velocidade do veículo e assim fazendo a frenagem total, então a mulher e a Criança começaram a travessia, quando, de repente, sentiu o impacto pela colisão traseira provocada pela condutora/ré, que não respeitou o espaçamento mínimo de segurança entre os veículos, causando o acidente.
4. Nos termos dos artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor do veículo deverá dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, bem como guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, considerando, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas. Como regra, presume-se a culpa do condutor que abalroa a frente de seu veículo com a traseira de outro, decorrente da falta de cuidado e atenção para com o veículo que trafega à frente.
5. Compulsando os autos, verifica-se que a parte ré/recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora/recorrida (Art. 373, inciso II, do CPC), pois não basta a simples alegação, devendo demonstrar que conduzia o veículo com atenção e cuidado, além de manter a distância de segurança. Na hipótese, o que se observa é que o veículo da recorrente atingiu o automóvel à sua frente, o qual veio a causar os danos no veículo do autor. Nesse contexto, se aplica a teoria do corpo neutro, recaindo sobre o condutor do veículo que iniciou a cadeia de colisões, no caso o veículo do requerido, ora recorrente.
6. No que concerne à alegação da recorrente quanto ao valor pleiteado para o reparo do veículo do autor, razão não lhe assiste, porquanto o recorrido juntou ao feito três orçamentos, sendo que o valor cobrado na ação reflete o menor valor entre os orçamentos realizados, mormente pelo grau do dano no veículo, o que afasta também a tese de valor exorbitante do reparo.
7. Desse modo, provados o dano, o nexo causal e a culpa, exsurge o dever de indenizar em conformidade com os termos da sentença, que ora se confirma.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários, os quais em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspendo a exigibilidade em face da gratuidade de justiça ora concedida. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.